Tribunal: TJDFT
Processo: 0736325-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGADAS OMISSÕES. TEMA 864/STF. TAXA SELIC. EC 113/2021. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória e afastou as teses de inexigibilidade do título e de irregularidade na aplicação da taxa SELIC.
2. O embargante afirma omissões e contradições quanto à tese de inexigibilidade à luz do art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC, à aplicabilidade do Tema 864 do STF, às decisões do STF e deste Tribunal relacionadas ao tema, e ao método de cálculo após a EC 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada inexigibilidade do título à luz do art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao Tema 864 do STF e à atuação deste Tribunal e da Suprema Corte sobre a matéria; e (iii) verificar se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da taxa SELIC após a EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão impugnado analisa expressamente a tese de inexigibilidade. A decisão afirma que o Tema 864 do STF trata de revisão geral anual, ao passo que o título executivo decorre de reajuste específico previsto em lei distrital.
5. O colegiado examina a atuação da Câmara de Uniformização e do STF na afetação da matéria, destacando que a afetação do Tema 864 não implica sua incidência automática ao caso concreto, sobretudo porque o próprio título exequendo distinguiu expressamente as situações, afastando a aplicação do precedente vinculante.
6. O voto enfrenta de forma clara a discussão sobre a incidência da taxa SELIC após a EC 113/2021. A incidência do índice unificado sobre o montante consolidado até novembro de 2021 não configura anatocismo ou bis in idem, estando em conformidade com o art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019.
7. O embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que não é permitido na via dos embargos de declaração, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
8. A jurisprudência do STF estabelece que o julgador não deve rebater cada argumento apresentado, mas expor fundamentos suficientes para compreensão da decisão, inexistindo omissão quando a matéria é devidamente enfrentada.
9. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual a simples interposição de embargos de declaração permite a consideração de que os dispositivos invocados foram examinados, ainda que não haja manifestação expressa no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a tese de inexigibilidade do título e afasta a aplicação do Tema 864/STF por distinção expressa entre revisão geral anual e reajuste específico. 2. A afetação do Tema 864/STF não implica sua incidência automática ao caso concreto, especialmente quando o título exequendo já afastou sua aplicação. 3. A incidência da taxa SELIC após a EC 113/2021 constitui substituição constitucionalmente determinada dos índices anteriores e não configura anatocismo ou bis in idem.”
Referências legais e jurisprudenciais citadas
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, “a”; 535, III, §§5o e 7o; 969; 1.022; 1.025
CF/1988, art. 169, §1o, I; art. 103-B
EC 113/2021, art. 3o
Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o
Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I
Lei Distrital no 5.106/2013
Jurisprudência relevante citada:
STF: Tema 864; RE 905.357/RR; ADI 7435; Temas 810 e 1349
STJ: Tema 905
TJDFT: Acórdãos 1372761; 2008474; 2007336; 1988779